Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707756-73.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIMILSON AGUILER CUNHA VIEIRA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O Trata-se de reiteração de pedido de reunião de processos para julgamento, de prevenção e de julgamento presencial que foi formulado dentro do prazo regimental. Observo que as duas primeiras questões já foram objeto de análise do despacho de Id 75249613 e foram detalhadamente analisadas no voto a ser proferido quando da sessão de julgamento. Entretanto, em relação ao pedido de julgamento presencial formulado no item c da petição de Id 75207649 e reiterado no item 4 da petição de Id 75331322, supro a omissão anterior para determinar a retirada do processo da pauta virtual. À Secretaria para que, com urgência, adote as providências necessárias para o julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital